Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões de ID 57355533. Publique-se. Intime-se.